Tribunal: TJDFT
Processo: 0023308-96.2000.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0023308-96.2000.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA., ACTION S/A EMBARGADO: ACTION S/A, DIBRASA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA. - ME, DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de substituição processual formulado pela parte autora, ACTION S/A, no qual informa que a empresa DIBRASA – DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA -ME adquiriu todos os créditos objetos da presente ação. Devidamente intimada, a parte contrária manifestou-se contrária ao pedido (ID 13761748). Nos termos do § 1o, do art. 109 do CPC, o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado a respeito do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO DEVEDOR. SUCESSÃO INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a sucessão processual requerida por cessionária de crédito, na fase de cumprimento de sentença, e determinou o seu ingresso na demanda como assistente litisconsorcial, ante a ausência de consentimento da parte ré. 2. Nos termos do art. 109 do CPC, a cessão de crédito não altera a legitimidade das partes e o cessionário somente poderá integrar a lide caso consinta a parte contrária. 3. No caso, intimada a ré, esta não consentiu com o ingresso da cessionária no feito, motivo pelo qual ela foi incluída como assistente litisconsorcial, conforme autoriza o §2o do art. 109 do CPC. Portanto, conclui-se como indevida a substituição processual requerida. 4. Precedente: (...) Indefere-se pedido de substituição processual, requerido pelo cessionário, se não há consentimento do devedor e os documentos apresentados não provam a cessão do crédito discutido na ação (...). (20161310039923APC, Relator: Jair Soares, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1667/1712) 5. Agravo de instrumento improvido. (07030191120178070000, Relator: João Egmont 2a Turma Cível, DJE: 13/06/2017). Portanto, indefiro o pedido de substituição processual. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília, DF, 14 de abril de 2020 17:10:50. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator